Tribunal: STF
Processo: Rcl 63441
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
  
1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Francisco Eudes Ferreira Pinheiro, contra decisão proferida nos autos nº 0203165-02.2023.8.06.0300, em trâmite na Comarca de 4º Núcleo Custódia/Inquérito-Caucaia/CE, sob alegado descumprimento do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.

2.	O reclamante narra que cumpriu 31 dias de prisão temporária, dentre outras medidas, decretada após representação da autoridade reclamada na apuração das circunstâncias da morte de Mário Batista Lima.

3.	Informa que, embora a autoridade reclamada afirme ter solicitado e analisado determinadas imagens, não as disponibilizou no IP nº 322-525/2023, (Processo nº 0203165-02.2023.8.06.0300) ou na Representação por prisão temporária, busca domiciliar e outras medidas cautelares (Processo nº 0203300-14.2023.8.06.0300), impedindo assim, o acesso amplo da defesa aos arquivos. Afirma existirem outras diligências que foram ocultadas pela autoridade reclamada em detrimento do direito do reclamante e de seus advogados.

4.	Requer, liminarmente, a suspensão do Inquérito Policial nº 322-525/2023 (Autos nº 0203165-02.2023.8.06.0300); no mérito, que seja determinado ao Delegado de Polícia da Delegacia Metropolitana Aquiraz o acesso amplo ao reclamante às informações requeridas.

5.	O reclamante juntou aos autos o pedido de habilitação da Ordem dos Advogados do Brasil nos autos do Inquérito Policial n. 322-525/2023 (e-doc. 17).

6.	A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-doc. 28).

É o relatório.
 
Decido.

7.	A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

8.	O reclamante alega violação ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF, uma vez que não estariam presentes no  Inquérito Policial determinadas informações policiais. Eis o teor do referido verbete:

“É direito do defensor, no interesse do representando, ter acesso aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

9.	O reclamante visa obter acesso a elementos que tem como essenciais para o exercício de seu direito de defesa, ao passo que o verbete nº 14 da Súmula Vinculante do STF não se presta a solucionar o direito à produção de provas não documentadas nos autos.

10.	Como se infere de seu conteúdo, o multicitado verbete não pretende tutelar o ônus probatório, originariamente submetido ao crivo do Juízo da causa, que é o mais próximo dos fatos e por isso o incumbido de avaliar a pertinência e a relevância dos elementos probatórios tendentes à solução da lide.

11.	Noutro giro, consoante informações prestadas pela autoridade reclamada, sob consabida presunção de fé pública, o acesso aos autos foi disponibilizado, senão, vejamos (e-doc. 28): 

“Ademais, em relação ao requisitado no ofício eletrônico nº 2412/2024 que trata da Reclamação registrada sob o n° 63441, informamos que, baseado no art. 9º da Resolução/STF nº 661 de 9 de fevereiro de 2020 e, não sendo possível o envio das informações requisitadas por meio de Protocolo Judicial, malote digital e fax, todas as informações requisitadas serão encaminhadas via Correios para o Protocolo Judicial do Supremo Tribunal Federal, com endereço na Praça dos Três Poderes s/n, Brasília/DF, CEP 70175-900. 
Além das respostas aos quesitos apresentados pelo reclamante, serão encaminhados em mídia digital (CD-DVD) a íntegra dos vídeos também solicitados. 
Ao mesmo tempo, informo que todo o material sempre esteve a disposição da defesa dos investigados, sendo que a escolha por não ter acesso aos dados foi propositadamente arquitetada pela defesa para gerar tumultuo processual, inclusive buscando a medida extrema da Reclamação Constitucional.”

12.	Assim, não houve descumprimento ao entendimento sumular apontado. Ao contrário, vê-se, por parte da autoridade reclamada, a tomada de medidas para o acesso do ora reclamante aos autos do processo nº 0203165-02.2023.8.06.0300, como se percebe no último despacho nestes autos (e-doc. 30):

“Com os cumprimentos de estilo, encaminho arquivos de mídia a serem anexados ao processo nº 0203165-02.2023.8.06.0300, Inquérito Policial nº 322- 525/2023. Ressaltamos que os arquivos foram convertidos e comprimidos para adequação ao formato aceito para protocolo no sistema e-SAJ, mas os arquivos originais da maneira em que foram recebidos, continuam à disposição nesta Delegacia para consulta.”

13.	Por conseguinte, verifico a ausência de aderência estrita entre o enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF e o seu  alegado descumprimento no caso concreto.  Nesse sentido: 

“Naturalmente, por outro lado, nada impede que os reclamantes formulem as suas pretensões de acesso direto e integral às provas utilizadas contras eles em suas respectivas ações, perante as autoridades judiciárias competentes, utilizando-se, para tanto, das ações e recursos previstos na legislação pátria. O que afirmo, neste momento, é que não se pode formular tais pretensões diretamente a este relator, em manifesta supressão de instância, pois amparadas em ação reclamatória que sempre esteve circunscrita ao autor da Rcl 33.543/PR, e não a todo e qualquer requerente, por mais ponderáveis que se afigurem os motivos alegados, seja para subsidiar a respectiva defesa, seja para instrução de procedimentos investigatórios” (documento eletrônico 25 – grifos no original).”
(Rcl nº 49.505 ED/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j.  25/10/2021, p. 26/10/2021).

14.	Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 1212 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator